Tribunal: STF
Processo: Rcl 54262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001196-21.2019.5.17.0008, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 686.664/RS, vinculado ao Tema nº 610 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, na origem, 



    “[t]rata de reclamação trabalhista TST-Ag-Ag-AIRR-1196- 21.2019.5.17.0008 ajuizada por Tatiana Bento dos Santos contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada improcedente em primeira instância.



    O Tribunal Regional do Trabalho a 17ª Região, mantendo a sentença, desproveu o Recurso Ordinário da obreira sob o fundamento que não possuía mais de dez anos de função comissionada após a reforma trabalhista.”



    Prossegue a narrativa aduzindo que, após os recursos cabíveis, em sede de recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no Tema 610 de repercussão geral, decisão que foi mantida após a interposição do agravo interno e que “usurp[a] a competência desse Supremo Tribunal Federal, violando expressamente o art. 5, II, e art. 5º, XXXVI todos da CRFB ao não aplicar a legislação vigente ao caso”.



    Defende que 



    “trata-se de discussão a respeito da implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) se seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    Observe-se que o debate neste autos não é aquele do Tema 610 no qual se debatia a natureza jurídica da parcela de incorporação de função, AQUI O QUE SE DEBATE É A NÃO APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE SER APLICÁVEL À MATÉRIA, em clara violação ao princípio da legalidade, arts. 5, II, e 37, caput, da CRFB, ao princípio da separação dos poderes, art. 2º da CRFB, à competência legislativa da União, art. 22, I, da CRFB e em má aplicação do art. 5º, XXXVI, da CRFB.”



      A reclamante reforça que,



    “o debate quanto ao efeito jurídico da superação de verbete sumulado, no caso a súmula 372, I, do TST, por legislação superveniente, visto que a referida súmula, disciplina especificamente de modo diverso ao art. 468, § 2º, da CLT, acrescido pela Lei 13.467/17, da Reforma Trabalhista, sobretudo pelo aspecto de que jamais existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações.”.



     Sustenta que



    “a tese dos Correios é no sentido de que ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II, da CRFB, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



     É o relatório. Decido. 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam que a ora beneficiária desta reclamatória teria adquirido o direito à incorporação da gratificação de função. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT da 17ª Região:



    “Como a própria sentença registrou, resta incontroverso nos autos que a autora recebe função gratificada há mais de 16 anos e que, em 11.11.2017, no marco inicial da vigência da Lei 13.467/2017, a reclamante já contava com mais de 10 anos de exercício contínuo em funções gratificadas.



    (...)



    Sob estas circunstâncias, o advento do §2º, do artigo 468, da CLT, não pode atingir a reclamante que, à época da reforma trabalhista, já havia implementado o tempo exigido à incorporação, quer com base no artigo 468, caput, da CLT, quer com base na Súmula 372, I, do TST.



    Ora, as relações jurídicas de direito material devem respeitar o princípio da irretroatividade consagrado no artigo 6º, da LINDB, no sentido de que a lei nova não pode ser aplicada a situações jurídicas consumadas antes da sua vigência, na linha do ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, expressamente garantidos pela Constituição, no artigo 5º, XXXVI.



    (...)



    Da mesma forma, o artigo 468, caput, da CLT veda a alteração lesiva ao trabalhador e o princípio de vedação do retrocesso social e jurídico aliado à concepção da progressividade dos direitos sociais que deságua na proibição de regressividade desses direitos. A progressividade, característica dos direitos humanos e fundamentais, incluídos nesse rol os trabalhistas, consagra maior extensão e proteção aos direitos sociais.



    Assim, deve-se garantir o direito da autora à incorporação da função.” (e-Doc. 3, p. 4-5).



    Por sua vez, o TST, após a interposição dos recursos cabíveis, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em razão da inadmissão do recurso de revista, tendo em vista o reconhecimento da ausência de transcendência da discussão. Após agravo interposto pela parte, o TST reformou a decisão, mas manteve a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, conforme acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO POR MAIS DE DEZ ANOS. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. SÚMULA Nº 372, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. Conforme destacado na decisão agravada, foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da causa em relação à matéria impugnada, nos moldes do artigo 896-A da CLT. Contudo, a reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017 alterou de forma expressiva a questão alusiva à incorporação da gratificação e gerou sensíveis debates acerca da aplicação do entendimento sedimentado na Súmula nº 372 do TST, inclusive no tocante ao período contratual anterior à vigência da norma em referência, tornando prudente o reconhecimento da transcendência jurídica, dado o caráter inédito da discussão. Não obstante, é cediço que as alterações legislativas introduzidas na Norma Celetista não atingem situações já consolidadas sob a égide da lei anterior. No caso, o Regional manteve a sentença que determinou a incorporação da função de confiança ante a comprovação do exercício de funções comissionadas por prazo superior a dez anos em período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo perfeitamente aplicável à hipótese dos autos o entendimento pacificado pelo item I da Súmula nº 372 desta Corte. Precedente da SDI-2. Assim, por fundamento diverso, fica mantida a decisão agravada. Agravo conhecido e não provido.” (e-Doc. 15).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta aos arts. 2º, 5º, incisos II e XXXVI, 22, inciso I, e 37, caput, da CF/88, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 610 da repercussão geral e, quanto à aplicação da norma contida no artigo 468, § 2º, da CLT, introduzido pela lei n° 13.467/17, o TST afirmou tratar-se de discussão de caráter infraconstitucional, o que revelava violação reflexa à Constituição Federal.



    A parte reclamante aviou agravo interno sendo a decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM FULCRO NOS ARTS. 1.021 DO CPC E 265 DO RITST PARA COMBATER PARTE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Mostra-se incabível a interposição de agravo interno com fundamento nos arts. 1.021 do CPC e 265 do RITST para combater decisão denegatória de recurso extraordinário que não está fundamentada no sistema de repercussão geral, nos termos do referido artigo do CPC, quando há disposição legal específica para veicular sua pretensão - no caso, o agravo em recurso extraordinário de que trata o art. 1.042 do CPC. 2. Não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo não conhecido neste ponto. AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 610 - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não tem repercussão geral o exame de questão alusiva à ‘Incorporação de Gratificação de Função à Remuneração de Empregados Públicos’ (Tema 610). 2. Considerando a gravidade da conduta do reclamado, o tumulto processual causado e a postergação injustificada do trânsito em julgado e da execução trabalhista de caráter alimentar, é adequada a imposição da multa processual específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-Doc. 17).



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 610, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



     Outrossim, da leitura das razões expostas na exordial, entendo que a parte pretende, em verdade, questionar capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, proferida pelo TST no seguinte sentido:



    “Por fim, quanto à aplicação da norma contida no artigo 468, § 2º, da CLT, introduzido pela lei n° 13.467/17, a Turma do TST registrou que as alterações legislativas introduzidas na Norma Celetista não atingem situações já consolidadas sob a égide da lei anterior. 



    Desta forma, a controvérsia envolve discussão de caráter infraconstitucional, a qual ocasionaria, no máximo, violação reflexa da Constituição Federal, tornando inadmissível o recurso extraordinário também neste ponto.”.



     Entretanto, em face deste capítulo da referida decisão, a parte deveria ter interposto o agravo previsto pelo art. 1042 do CPC, para fazer subir a discussão ao Supremo Tribunal Federal, o que não fez. Assim, tenho que a reclamação constitucional é utilizada como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. Nesse sentido, vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO  DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/21).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 4/3/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente